Tribunal: STF
Processo: MS 40723
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2026, por Waldemarina de Aguiar Pinto, “contra ato ilegal do Exmo. Sr. MINISTRO-RELATOR DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, JHONATAN DE JESUS” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. A impetrante informa que “laborou no serviço público federal desde 1º de abril de 1987, exercendo o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais no Ministério da Educação, conforme Declaração de Tempo de Contribuição nº 49/2025. Em 12 de dezembro de 2005, por meio da Portaria 4.293, publicada no DOU em 13 de dezembro de 2005, foi efetivada no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, Classe A, Padrão III, do Quadro Permanente do Ministério da Educação” (fl. 3, e-doc. 1).
Observa que “após sua reintegração ao serviço público federal, amparada pela Lei nº 8.878/1994, a Impetrante teve sua aposentadoria concedida em 2012, sob o regime estatutário, com proventos integrais assegurados pela Emenda Constitucional 47/2005. Tal ato administrativo foi devidamente registrado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2019, consolidando uma situação jurídica estável e gerando uma legítima expectativa de direito” (fl. 3, e-doc. 1).

Noticia que, “em momento posterior, o TCU, por meio do Acórdão nº 6527/2025, proferido em sede de revisão de ofício, considerou ilegal o ato de aposentadoria da Impetrante, sob o fundamento de que sua transposição do regime celetista para o estatutário teria sido irregular. Tal decisão, consubstanciada no Ofício 39302/2025-TCU/Seproc, determinou a regularização do enquadramento funcional da Impetrante, com a manutenção temporária do pagamento de seus proventos até a conclusão das medidas administrativas” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “teve sua aposentadoria cassada, encontrando-se, desde dezembro de 2025, em situação de extrema vulnerabilidade, ante a ausência de recursos para fazer frente às despesas essenciais, notadamente aquelas relacionadas à sua saúde” (fl. 4, e-doc. 1). 

Assevera que “a decisão prolatada pelo Tribunal de Contas da União, ao desconsiderar a consolidação da situação jurídica da Impetrante e sua manifesta boa-fé, incorre em patente ilegalidade, merecendo, assim, ser revista por este Egrégio Tribunal. A segurança jurídica, enquanto valor fundamental do ordenamento jurídico, impõe a preservação de atos administrativos que geraram expectativas legítimas e consolidaram situações fáticas ao longo do tempo. A revisão de tais atos, sem a devida ponderação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, representa um inaceitável retrocesso e um verdadeiro atentado à estabilidade das relações sociais” (fl. 12, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedido:
“Ante todo o exposto, demonstrada a flagrante ilegalidade do ato coator e a presença inequívoca dos requisitos autorizadores, requer a Impetrante digne-se Vossa Excelência:
a) Conceder, in limine litis, a medida liminar requestada, com fulcro no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, suspendendo os efeitos do vergastado Acórdão nº 6527/2025, emanado do Tribunal de Contas da União, determinando, por conseguinte, o imediato restabelecimento da aposentadoria da Impetrante no regime estatutário, com o consequente pagamento dos proventos integrais, até o julgamento definitivo do presente mandamus ou, subsidiariamente, até o trânsito em julgado dos Embargos de Declaração opostos no processo administrativo, por ser medida de inteira Justiça;
b) Notificar a autoridade coatora, na pessoa do Ministro do Tribunal de Contas da União, JHONATAN DE JESUS, para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias, consoante o art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009;
c) Dar ciência do presente mandamus ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, qual seja, o Tribunal de Contas da União, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009;
d) Determinar a intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste no feito, na forma do art. 12 da Lei nº 12.016/2009;
e) Ao final, conceder, em definitivo, a segurança pleiteada, confirmando a liminar porventura deferida, para anular o Acórdão nº 6527/2025, proferido pelo Tribunal de Contas da União, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante à manutenção de sua aposentadoria no regime estatutário, com o consequente pagamento dos proventos integrais, restabelecendo, assim, a ordem jurídica violada;
f) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e realização de perícias, se necessário;
g) Requer, outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a Impetrante pessoa hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos anexos” (fls. 18-19, e-doc. 1).

3. Em 26.1.2026, o Ministro Alexandre de Moraes, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, assentou que “a questão em análise não se amolda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta CORTE”, tendo sido os autos remetidos a esta relatoria.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Defiro o requerimento de justiça gratuita.

5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

6. Na espécie, a impetrante questiona acórdão do Tribunal de Contas da União pelo qual foi considerado ilegal o ato de concessão de aposentadoria em seu favor, negando-lhe o registro.

Afirma-se na inicial desta impetração que o ato coator ofende a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

7. Nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição da República:
“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...).
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.

8. No caso em exame, o registro da aposentadoria em favor da impetrante foi revisto de ofício pelo Tribunal de Contas da União, tendo sido negado, sob os seguintes fundamentos:
“De fato, conforme constatado pelo Ministério de Contas, houve registro tácito do ato de aposentadoria de Ana das Graças dos Santos em 5/1/2017, já que disponibilizado ao Tribunal em 5/1/2012, anteriormente, portanto, à prolação do Acórdão 14.199/2019-1ª Câmara. Dessa forma, nos estritos termos do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, tal ato poderia ser revisto, segundo o art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU, até 5/1/2022.
10. Do mesmo modo, o ato relativo a Waldemarina de Aguiar Pinto, que foi disponibilizado a esta Corte em 10/8/2016, considerado legal e registrado pelo Acórdão 14.199/2019-1ª Câmara, prolatado em 3/12/2019, também encontraria óbices se submetido à revisão de ofício, já que se passaram mais de cinco anos daquele julgamento.
11. Ocorre que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), nos casos de ex-empregados alcançados pela anistia prevista na Lei 8.878/1994, enquadrados no Regime Jurídico Estatutário, é no sentido de que a flagrante inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem aprovação prévia em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99, permitindo à Administração que reveja o ato inconstitucional a qualquer tempo, a evitar, em tais situações, direcionamento do próprio Supremo por ocasião do julgamento do RE 636.553, que levou à prolação do Acórdão 122/2021 pelo Plenário desta Corte de Contas.
12. A propósito, a jurisprudência do STF acerca da matéria possui a seguinte orientação, conforme as ementas abaixo: (...).
13. Convém, ainda, transcrever excerto do voto exarado pelo Ministro Benjamin Zymler que fundamenta o Acórdão 10.930/2023-TCU-1ª Câmara acerca da transposição de servidor do regime celetista para o estatutário, beneficiado pela Lei 8.878/1994: (...).
14. Portanto, ainda que tenham transcorridos mais de cinco anos entre o registro tácito do ato de aposentadoria, como no caso Ana das Graças dos Santos, ou do registro por acórdão do Tribunal, como no de Waldemarina de Aguiar Pinto, não há impedimento a que o Tribunal reveja de ofício os atos concessórios, pois, em se tratando de ofensa direta à Constituição Federal, não há que falar em decadência, podendo ser revistos a qualquer tempo.
Ante o exposto, acolhendo a proposta da unidade técnica e do órgão ministerial, VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este Colegiado” (e-doc. 11).

9. Não se constata no caso tenha o ato apontado coator agravado qualquer direito líquido e certo da impetrante, a autorizar a concessão da ordem nos termos dos pedidos formulados na petição inicial.

Consta dos documentos havidos no processo que a impetrante teve sua aposentadoria concedida pelo Ministério da Educação em 2.4.2012 e registrada pelo Tribunal de Contas da União em 3.12.2019.

Com a juntada de novos elementos aos autos, em 26.11.2022, o Tribunal de Contas da União, em revisão feita de ofício, considerou ilegal aquele registro de aposentadoria, ao fundamento de que a reintegração da impetrante ao serviço público deveria ocorrer no regime celetista e não estatutário. Anotou-se ofensa ao inc. II do art. 37 da Constituição da República.

Embora no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, representativo do Tema 445 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tenha firmado a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas", assentou entendimento no sentido de que a decadência do direito da Administração Pública de rever ato administrativo não se configura em casos de patente inconstitucionalidade, como o que se tem na espécie.

Nesse mesmo sentido, são os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
“Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Revisão de ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria. Transposição ilegal de regime celetista para estatutário. Alegação de decadência. Art. 54 da lei federal n. 9.784/99. Inconstitucionalidade flagrante. Decadência não configurada. Agravo regimental provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Acórdão do Tribunal de Contas da União que, revendo de ofício ato de concessão inicial de aposentadoria, considerou ilegal o ato, em razão da transposição ilegal do impetrante do regimente celetista ao estatutário. A segurança foi inicialmente concedida, com fundamento na decadência do direito de rever o ato de aposentação, sobrevindo, então, o presente agravo regimental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito do Tribunal de Contas de rever, de ofício, a concessão inicial de aposentadoria do impetrante. III. Razões de decidir 3. A admissão em cargo ou emprego público depende, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República, da aprovação em concurso público. Da mesma forma, o retorno de eventual ocupante de cargo ou emprego público, demitido ou dispensado, somente será possível se ocorrer no mesmo cargo ou emprego, ou no posto equivalente ao anteriormente titularizado, observado o mesmo regime jurídico. 4. A transposição do regime celetista ao estatutário, por ocasião do retorno do impetrante aos quadros do Poder Público, configura flagrante inconstitucionalidade, a afastar, de forma excepcional, a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato de concessão inicial de aposentadoria. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental provido” (MS n. 35.005-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).

“Agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria. Revisão ex officio do Tribunal de Contas da União (TCU). Possibilidade. Violação do disposto no art. 37, inciso II, da CF/88. Decadência. Não ocorrência. Inconstitucionalidade flagrante. Agravo regimental provido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de concessão de ordem para se anularem, em relação ao impetrante, acórdãos do Tribunal de Contas da União, nos quais, por sua vez, considerou-se irregular o ato de transposição do impetrante, empregado anistiado, do regime celetista para o estatutário. 2. A reintegração de empregado público anistiado deve ser feita mediante observância ao regime jurídico ao qual estava submetido à época de sua admissão. No caso, o impetrante estava submetido ao regime celetista, estando correto o ato que o reintegrou à Administração mantendo-o sob o regime celetista. 3. As portarias que sucederam o ato de reintegração e alteraram o regime do impetrante anistiado de celetista para estatutário o fizeram em flagrante violação do disposto no art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988. 4. A flagrante inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem a aprovação prévia em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, permitindo à Administração que reveja o ato inconstitucional a qualquer tempo. Precedentes. 5. Agravo interno provido para se denegar a ordem postulada. 6. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 512/STF. 7. Em homenagem à segurança jurídica e por se tratar de verba de natureza alimentar, deve ser resguardado o direito à percepção da remuneração pelo impetrante até que ultimadas as providências administrativas para regularizar seu enquadramento funcional” (MS n. 36.425-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.8.2025).

A flagrante inconstitucionalidade da transposição de regime à anistiada afasta a incidência da decadência do direito da administração de rever ato de registro de aposentadoria ultimado há mais de cinco anos.
10. Pelo exposto, ausentes as condições da ação, consistentes na constatação de ilegalidade ou abuso de poder no cometimento do ato apontado coator e na afronta a direito da impetrante, menos ainda direito líquido e certo (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República), indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), devendo ser resguardado o direito da impetrante à percepção da remuneração que regularmente recebia antes da revisão do registro de aposentadoria, até serem finalizadas as providências administrativas de regularização do questionado enquadramento funcional.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora